Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705099-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IDE MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por IDE MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO BARRETO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência mínima da autora, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que: 1) deve ser conferido o efeito suspensivo ao recurso, porque há risco de dano irreparável ao banco; 2) a autora agiu de má-fé, pois foi ela, por meio de seu aparelho celular, quem contraiu o empréstimo impugnado e efetuou as transferências por PIX; 3) a autora deve ser responsabilizada por seus atos e não ser tratada como vítima, pelo simples fato de ser consumidora; 4) os autos devem ser remetidos ao Ministério Público, porque houve notícia de crime, nos termos do art. 40, do Código de Processo Penal; 5) a autora não comprovou que recebeu o telefonema do banco; 6) a central de segurança do banco demonstrou que todas as transações contestadas foram efetuadas por meio do celular da autora; 7) previne os consumidores sobre a ocorrência de golpes dos quais tem conhecimento, por meio de panfletos; 8) não se aplica a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao presente caso, porque não se trata de fortuito interno; 9) também é vítima dos fatos narrados nos autos; 10) o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que fica demonstrado que houve culpa exclusiva da vítima; 11) não concorreu de modo algum para a consumação da fraude perpetrada por terceiros; 12) o STJ possui entendimento no sentido de que, nos casos semelhantes ao relatado nos autos, há culpa exclusiva da vítima e a responsabilidade do banco deve ser afastada; 13) não ficou demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a ação ou omissão do banco; 14) sua condenação ensejará o enriquecimento ilícito da autora, o que contraria o disposto no artigo 884, do Código Civil (ID 55415497). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 55415498). Contrarrazões apresentadas (ID 55415502). É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a petição inicial que no dia 16/03/2023 a autora recebeu um telefonema do número (61) 3322-1515 de uma pessoa que se identificou como preposto do banco réu e solicitou a confirmação de uma transferência, via PIX, no valor de R$ 3.500,00. A autora informou desconhecer referida movimentação. Em seguida, o atendente informou que a autora deveria acessar o BRB Mobile, realizar alguns procedimentos, instalar o aplicativo Quick Support e deixar o aparelho celular com a tela virada para baixo, para a correta atualização do aplicativo do banco. A autora agiu conforme as orientações do atendente. Todavia, ao pegar o aparelho celular novamente, percebeu que tinha parado de funcionar. Imediatamente foi até uma agência do BRB Banco de Brasília e constatou que foi realizado um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 31.180,95 e duas transferências por meio de PIX, nos valores de R$ 31.700,00 e R$ 18.000,00. Afirma que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “a) Confirmar a tutela de urgência deferida no id. 161506234 e declarar nulo o contrato de empréstimo BRB Parcelado, no valor de R$ 31.180,95, bem como as transferências via PIX no valor total de 49.700,00 (quarenta e nove mil, setecentos reais), facultada a compensação, restituição, ou bloqueio na conta da autora de eventual valor remanescente do empréstimo contratado fraudulentamente; b) Condenar o réu a restituir à autora as parcelas do empréstimo BRB Parcelado efetivamente pagas, acrescidas de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, e correção monetária desde o efetivo pagamento das parcelas (Súmula 43 do STJ); c) Condenar a condenar o réu a restituir à autora os valores de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil, setecentos reais) referentes às transferências realizadas via PIX ao fraudador, acrescidas de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);” (ID 55415495) Insurge-se o apelante contra a sentença. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso: ficou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário ao não impedir que movimentações vultosas e fora do perfil de consumo da autora fossem efetivadas. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquela obrigada a devolver ao banco a quantia devidamente corrigida e a cobrança das parcelas do empréstimo voltariam a acontecer. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator